Tribunal: TJES
Processo: 0000692-42.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000692-42.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELA MARIA PEREIRA DA SILVA e outros (6)

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS AGRESSÕES DESCRITAS E A CAUSA DA MORTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou dois réus pelo crime de receptação (art. 180, CP), absolvendo os réus do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP). O órgão ministerial pleiteia novo julgamento, alegando que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, §3º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a realização de novo julgamento, conforme previsto no art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri possui soberania de vereditos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, cabendo aos jurados decidir com base em sua íntima convicção, desde que fundamentada nos elementos probatórios constantes nos autos.

4. A ausência de laudo cadavérico, devido à não localização do corpo da vítima, impossibilitou a determinação precisa da causa da morte, enfraquecendo o nexo causal entre as agressões descritas na denúncia e o homicídio.

5. O laudo pericial sobre os objetos apreendidos constatou ausência de sangue humano, corroborando a fragilidade das provas materiais acerca da alegada dinâmica dos fatos e da relação entre as agressões e a morte da vítima.
Contradições significativas nos depoimentos das testemunhas e dos réus, como inconsistências sobre a presença e as ações dos acusados no local do crime, reforçam a impossibilidade de conclusão categórica sobre a autoria e as circunstâncias do crime.

6. A decisão absolutória encontra-se respaldada por fundamentos extraídos do exame das provas e pela liberdade de convicção dos jurados, não configurando julgamento arbitrário ou dissociado do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal do Júri possui soberania para decidir com base em sua íntima convicção, desde que fundamentada nos elementos probatórios constantes nos autos.
2. A ausência de laudo cadavérico e a fragilidade das provas materiais e testemunhais inviabilizam a conclusão inequívoca sobre a autoria e a causa da morte.
3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentem, ainda que contrarie as teses da acusação ou defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CP, arts,
121, §2º, I, III e IV, 180 e 211
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 713 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000692-42.2020.8.08.0020

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MARCELA MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 689/690v do ID 10690944, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

(i) CONDENAR
Mislene Braga de Oliveira e José Carlos da Silva no crime do art. 180,
caput
do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

(ii) ABSOLVER
Marcela Maria Pereira da Silva, Ana Paula Vital Camuzi, André Pereira da Cunha, Hamilton da Silva Braga de Oliveira, Mislene Braga de Oliveira e José Carlos da Silva do crime do art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais de fls. 772/774v, o órgão ministerial requer a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão proferida pelo corpo de jurados foi manifestamente contrária a prova carreada nos autos.

Contrarrazões acostadas ao ID 10690954 e 10863210, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10905394), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03v do ID 10690944):

(...) no dia 23 de abril de 2020, por volta das 20h, na rua Bento Ola, s/n, bairro Vila dos Professores, Guaçuí, os denunciados, em liame subjetivo, agindo com consciência e vontade, animus necandi e por motivo torpe, consistente em atribuir à vítima com emprego de meio insidioso e à traição, mataram João Paulo Ferreira Purificati.

Conforme apurado, no dia 22 de abril, a denunciada MISLENE se encontrou com as denunciadas ANA PAULA e MARCELA, ocasião em que as instruiu a "atrair" a vítima para a residência de Ana Paula (por ser mais escondida), entregando-as, ainda, dois comprimidos que deveriam ser dissolvidos na bebida de João Paulo, para que eles os ingerissem sem perceber.

No dia seguinte, no início da tarde, a vítima efetuou ligação telefônica para a denunciada MARCELA, que o convidou para beber na casa da denunciada ANA PAULA. Com efeito, João Paulo se deslocou de bicicleta para a casa de Ana Paula, local em que passou a ingerir cachaça com as denunciadas, por volta das 17h. Desta feita, traindo a confiança da vítima, as denunciadas ANA PAULA e MARCELA e se utilizando de meio insidioso, dissolveram os comprimidos no copo de bebida destinado a João Paulo, observando que, por volta das 20h, este se encontrava “meio bêbado”

Neste passo, os denunciados ANDRÉ, HAMILTON, JOSÉ CARLOS e MISLENE, adentraram a residência de Ana Paula, momento em que o denunciado JOSÉ CARLOS, de posse de um porrete de madeira, desferiu um golpe na cabeça de JOÃO PAULO. Não bastasse e considerando que a vítima não caiu ao chão, o denunciado HAMILTON lhe deu "uma gravata" e colocou uma toalha na boca do João Paulo para que ele não gritasse. Mais ainda, o denunciado ANDRÉ CARRAPATO pegou uma sacola plástica para sufocar a vítima.

Ato contínuo, a vítima, ainda viva, foi amarrada e envolta numa manta rosa pelos denunciados JOSÉ CARLOS e ANDRÉ CARRAPATO que a conduziram ao interior do veículo March 10, marca Nissan, preto, placas LSU 5089, de José Carlos. Consta que os denunciados ANDRÉ, HAMILTON, JOSÉ CARLOS e MISLENE transportaram a vítima até a ponte próxima à Fazenda São Domingos, momento em que ao constatar o óbito de João Paulo, colocaram a corpo dele no porta-malas do veículo.

Consta ademais que, objetivando destruir e ocultar o cadáver de João Paulo, os denunciados ANDRÉ CARRAPATO, JOSÉ CARLOS E HAMILTON pegaram um pouco de gasolina e mato seco que estava em volta e atearam fogo no corpo da vítima. Derradeiramente, os denunciados ANDRÉ CARRAPATO e HAMILTON, pegaram uma faca e esquartejaram o corpo de João Paulo, cortando pernas, braços e cabeça, efetuando ainda diversos furos no tronco e, ao após, arremessaram no rio.

Consta, por fim, que os denunciados decidiram ceifar a vida de João Paulo porque este teria os ameaçado de morte, bem como realizado
delatio crirninis
relativa à desmanche de veículos e tráfico de drogas por eles supostamente praticados.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, sendo a sentença aplicada pelo Magistrado:

(i) CONDENAR
Mislene Braga de Oliveira e José Carlos da Silva no crime do art. 180,
caput
do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

(ii) ABSOLVER
Marcela Maria Pereira da Silva, Ana Paula Vital Camuzi, André Pereira da Cunha, Hamilton da Silva Braga de Oliveira, Mislene Braga de Oliveira e José Carlos da Silva do crime do art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal.

O Ministério Público Estadual interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da sentença para submeter os réus a novo julgamento e condená-los no crime do art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, que passo à análise.

Em observância à Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal (STF), a análise do presente caso deve respeitar os limites da devolutividade restrita do recurso de apelação interposto contra decisões proferidas pelo Plenário do Júri.

Trata-se de procedimento especial aplicado aos crimes dolosos contra a vida, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, no qual cabe exclusivamente aos jurados, com base nas provas constantes nos autos, deliberarem sobre as teses apresentadas pela acusação e pela defesa. Esse juízo de valor é formado pela íntima convicção dos jurados, característica essencial do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, conforme ao princípio da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença somente poderá ser anulada caso seja manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “
d”
, do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se revela arbitrário, desprovido de fundamento razoável ou dissociado do conjunto probatório.

Portanto, se os jurados optarem por uma das teses apresentadas, seja pela acusação ou pela defesa, não se pode considerar que a decisão foi manifestamente contrária às provas colhidas na instrução processual. Isso porque o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri baseia-se na liberdade de convicção dos jurados, elemento central para a preservação da justiça e do modelo constitucional desse procedimento.

Segundo a Ata acostada às fls. 679/680-v do ID 10690944, a defesa dos réu, em sede de sustentação final oral, aventou as seguintes teses:
(i)
legítima defesa;
(ii)
afastamento da qualificadora;
(
iii
)
ausência de intenção de matar;
(iv)
privilégio da violenta emoção, sob injusta provocação da vítima.

A magistrada consignou na sentença que: “
os jurados negaram a materialidade do crime de homicídio, restando prejudicados os demais quesitos relativos aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.
” Nota-se que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao segundo quesito
,
absolvendo os réus por
ausência de autoria delitiva,
tese não sustentada pela defesa.

Portanto, ainda que a decisão eventualmente não coincida com as linhas argumentativas, configurando uma manifestação autônoma dos jurados ao apreciar as provas e formar seu convencimento, reforça a característica singular do Tribunal do Júri, em que a soberania das decisões populares prevalece, desde que fundamentada em elementos extraídos dos autos, o que observa-se no caso concreto.

Os depoimentos das testemunhas, que poderiam ser utilizados para sustentar a tese recursal de absolvição contrária ao conjunto probatório, apresentam contradições relevantes. Passo a detalhar.

A ré
ANA PAULA
, ouvida no Plenário do Júri (fls. 635/637 do ID 10690944), afirmou que a ré
MISLENE
a trancou, junto com a ré
MARCELA MARIA
, no banheiro da residência. Por outro lado, a ré
MARCELA
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que “
Ana Paula não chegou a entrar no banheiro”
(fls. 639/641 do ID 10690944).

Além disso, a ré
ANA PAULA
relatou que, no dia dos fatos viu o réu
JOSÉ CARLOS
(Zeca) “
com um porrete na mão”
. No entanto, ao final do seu depoimento judicial, declarou que “
não sabe informar se José Carlos estava na casa; que não viu José Carlos porque estava presa no banheiro com Marcela; e, ao ser questionada se podia afirmar que José Carlos estava presente no dia dos fatos, respondeu que não”
.

Ainda, a ré
ANA PAULA
inicialmente afirmou que “
João Paulo estava caído no chão,
bobado
, com um ferimento na testa, e que a vítima pediu socorro”
. Contudo, ao longo do depoimento, passou a dizer que “
a vítima estava deitada, falando normalmente, e que não viu nenhum ferimento no corpo dela”
.

Embora a ré
MARCELA MARIA
tenha afirmado que
“Hamilton deu uma gravata na vítima”
e que
“José Carlos desferiu uma cacetada”
, esses pontos não foram negados pelo corpo de jurados. Contudo, conforme se extrai da resposta positiva ao primeiro quesito, o Conselho de Sentença concluiu que tais condutas não foram determinantes para a morte da vítima
JOÃO PAULO
.

Essa conclusão se justifica, sobretudo, porque o corpo da vítima não foi localizado, inviabilizando a realização do exame de corpo de delito, essencial para determinar, de forma técnica e precisa, a causa da morte. A ausência de elementos concretos sobre o estado do corpo no momento dos fatos impede qualquer conclusão inequívoca sobre a relação entre as supostas agressões e a morte.

Adicionalmente, os objetos apreendidos, que supostamente teriam sido utilizados nas agressões, foram submetidos a perícia técnica, que constatou a ausência de sangue humano (fl. 385 do ID 10690944). Assim, não foi possível afirmar existência de nexo causal entre as supostas agressões descritas na denúncia e a morte da vítima.

Portanto, a ausência de evidências conclusivas reforça a fragilidade das imputações em relação à determinação exata dos eventos que teriam causado o evento morte, o que justifica a conclusão do Conselho de Sentença.

Por fim, cabe destacar também que os demais réus,
JOSÉ CARLOS DA SILVA
,
HAMILTON DA SILVA BRAGA DE OLIVEIRA
,
ANDRÉ PEREIRA DA CUNHA
e
MISLENE BRAGA DE OLIVEIRA
, negaram qualquer participação no delito.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra parâmetro nas provas dos autos e na liberdade de convicção dos jurados, em estrita observância ao modelo constitucional do Tribunal do Júri.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)